Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a ré a pagar aos autores a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cabendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, a título de indenização por danos morais, e o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), por danos materiais. Sobre o valor da reparação moral arbitrada deverão ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da presente sentença. E sobre o valor da reparação material, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do desembolso (5/11/2020)."

3. Alega que não houve má prestação do serviço e sim, por motivos operacionais relacionados à segurança do voo, a Cia aérea precisou preterir alguns passageiros do voo. Assim, buscou voluntários, que pudessem desistir do voo contratado, mediante assistência material e acomodação em voo posterior, o que foi aceito pelos autores, inexistindo qualquer tipo de coação por parte da Cia aérea, que forneceu toda assistência material, a título de indenização. Além do transporte também foi acordado que seria ofertado o valor de R$ 200,00 reais por passageiro, dando o total de R$ 600,00 reais, os quais foram depositados na conta do recorrido Valter José B. de Morais. Aduz que restou comprovada a má fé, visando esconder do juízo a realidade dos fatos. Requer a reforma da sentença, e caso ocorra a manutenção da condenação que os valores dos danos morais sejam reduzidos à patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os recorridos, em contrarrazões, esclarecem que viajariam, pela primeira vez, de avião de Brasília para Recife, no dia 05/12/2020. Porém, diante do overbooking a recorrente sugeriu a “solução”. Pegar um voo para Alagoas, e de lá, pegar um Taxi para Recife, por voucher da recorrente. No entanto, ao chegar em Alagoas, não houve nenhum atendimento da recorrente, muito menos serviço de taxi. Afirmam ainda que não foram voluntários e as afirmações da recorrente são meras ilações. Requer a manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que os recorridos se inserem no conceito de consumidores e a parte recorrente no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).

6. Consigna-se que ao caso concreto não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.034/20, porquanto não se trata de cancelamento ou adiamento de voo decorrente da pandemia causada pela covid-19. A controvérsia posto nos autos cinge-se à falha na prestação de serviço pelo fornecedor (companhia aérea) em razão da preterição de passageiro por ausência de assentos suficientes em aeronave.

7. A aceitação de compensação por reacomodação em outro voo importa em renúncia a eventual pretensão de indenização por danos morais, pois o dano decorreu de manifestação do próprio passageiro que aceitou a mudança. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a pretensão, de igual modo, não comporta acolhimento. O recibo de pagamento anexado ao ID 28560814 demonstra que os recorridos teriam pago R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por serviço de transporte, cuja forma de pagamento, e se efetivamente tal quantia foi despendida, não restaram devidamente comprovadas. Além disso, a parte recorrente trouxe aos autos fato impeditivo da mencionada pretensão indenizatória, porquanto, em sede de contestação (ID 28560842 - Pág. 4), esclareceu que houve fornecimento para os recorridos de traslado até o hotel, mas que eles teriam optado por seguir em transporte por eles escolhido. Outrossim, a parte recorrente traz comprovação de que efetuou o pagamento, por esse serviço de transporte, com anuência dos recorridos, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual foi revertido em proveito do 2o recorrido (ID 28560842 - Pág. 4). Dessa forma, o suposto gasto a maior efetuado pelos recorridos e por sua mera liberalidade, após o aceite de transporte alternativo ofertado pela companhia aérea, não pode ser imputado à parte recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.